Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Ausente a comprovação da culpa e do ato ilícito, que tenha causado danos à parte, incabível a procedência do pedido inicial da ação de indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.